Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do Processo : 0726534-07.2019.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. Suscitado : AGRAVADO: EDSON CLEBER VERCOZA BARBOSA Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020 16:40:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator